Tribunal: TJBA
Processo: 8005224-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005224-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: CESAR COSTA VITORINO

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DESIGNADA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE RATEIO ENTRE AS PARTES. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO FUNDO DE APOIO ÀS PROVAS PERICIAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos de instrumento interpostos por Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia e Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia – ASSEBA, contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de repactuação de dívida c/c Lei 10.820/03, ajuizada por César Costa Vitorino, que determinou a produção de prova pericial, nomeou perito e impôs o adiantamento integral dos honorários periciais às agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a antecipação dos honorários periciais poderia ser integralmente imputada às agravantes, quando a prova foi determinada de ofício; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado para os honorários periciais é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando a produção da prova pericial é determinada de ofício, a antecipação dos honorários deve ser rateada entre as partes, conforme o art. 95 do CPC.

A parte beneficiária da gratuidade da justiça não pode ser obrigada a antecipar honorários periciais, devendo o pagamento recair sobre o fundo de apoio à perícia, nos termos do art. 95, §§ 3º e 4º do CPC, da Resolução CNJ nº 232/2016 e da Resolução TJBA nº 17/2019.

Eventual inversão do ônus da prova deve ser expressamente fundamentada pelo magistrado, não podendo ser presumida.

O valor fixado para a perícia, no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), não se mostra exorbitante nem desproporcional, considerando-se o objeto da prova pericial e os parâmetros normativos aplicáveis.

O julgamento do mérito dos agravos de instrumento acarreta a perda de objeto dos agravos internos anteriormente interpostos, tornando-os prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos prejudicados. Recursos de agravo de instrumento parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, §§ 3º e 4º, 321, 485, IV, e 139, III; Resolução CNJ nº 232/2016; Resolução TJBA nº 17/2019.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes no voto analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8005224-88.2025.8.05.0000 e 8005240-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e como agravado CESAR COSTA VITORINO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS, CONHECER DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO E DAR PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

P
AULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-238